Tribunal: TJDFT
Processo: 0009146-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009146-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40508692, o SINDIRETA requereu: a) a apreciação do recurso interposto no ID 12690125 – Pág. 3-13, eis que a decisão agravada está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal que, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e que firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos NILTON DE CASTRO LOPES, NILTON VIANA DE PAIVA, NILVA DE PAULA MONTEIRO, NILZA ALVES DE ARAUJO, NILZA ANTONIA DA SILVA DO NASCIMENTO, NILZA DE SANTANA RAMOS, NILZA PEIXOTO DA SILVA e NINIVE DELFINA DE SOUSA, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito, conforme decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 12690111; e, c) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos requerentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 12690116 (grifos nossos). Instado quanto aos pedidos, o Distrito Federal argumentou, em síntese, que a aplicação do IPCA-E esbarra na coisa julgada, por terem sido os cálculos homologados com a utilização da TR. Sustentou que a correção monetária configura questão de ordem pública, mas não tem força de desconstituir a coisa julgada. Alegou que a declaração de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE não alcança os credores. Afirmou que o Termo de Transação entabulado entre as partes não resulta na aplicação do IPCA-E. Mencionou precedente do STJ quanto aos critérios de atualização de cálculos. Por fim, requereu a aplicação da TR como índice de correção monetária a partir de 30/06/09 (ID: 41824549). O SINDIRETA manifestou-se no ID: 42305272 sobre a impugnação do DF. Quanto aos andamentos processuais, denota-se que no ID: 12690116 foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). O saneamento do feito consta do ID: 12690119. A fixação dos honorários advocatícios, relativos à execução, deu-se no ID: 12690119. Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução em relação aos servidores NILVAR FERREIRA MENDES e NIVALDO DA SILVA (ID: 12690222 e 38464125). Verifica-se que os embargos à execução n. 0014139-44.2007.807.0000 transitaram em julgado (11/03/2013). É o histórico necessário. I - DO RECURSO DE ID: 12690125 (item a da petição de ID: 40508692) Trata-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo regimental (ID: 12690125), interposto por SINDIRETA/DF e OUTROS, sob a égide do CPC/1973, contra a decisão que fez incidir, quanto ao modo de pagamento do crédito, a Lei distrital 3.624/2005, que reduziu, no Distrito Federal, o teto da obrigação de pequeno valor para 10 (dez) salários-mínimos (ID: 12690122). Pois bem. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Posto isso, reconsidero a decisão de ID: 12690122, de forma a afastar a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 da presente execução. II – DA ATULIZAÇÃO DOS CÁLCULOS (item b da petição de ID: 40508692) No que toca à incidência do IPCA-E, é certo que, quando os cálculos judiciais foram confeccionados e homologados (ID: 12690122), o Supremo Tribunal Federal ainda não havia julgado a questão afeta à constitucionalidade da TR como índice de correção monetária das condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública (RE 870.947/SE). Sobreveio a decisão do STF que consolidou o entendimento de que, nas condenações judiciais de natureza não-tributária, mostra-se impositiva a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Nesse quadro, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo INPC até 30/6/2009, data de início da vigência do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E. Em razão de diversos incidentes judiciais, passaram-se quase 10 anos da decisão que homologou os cálculos. Veja-se que, até a presente data, os créditos dos substituídos não-anuentes sequer estão inscritos em ordem de pagamento. No tocante ao argumento de que a questão estaria acobertada pela preclusão, a correção monetária encerra matéria de ordem pública, a qual é de trato sucessivo, ou seja, renova-se no tempo, e não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TR. No caso em tela, definiu-se, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7253/97, pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009, in verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (grifo nosso). Como se vê, as partes expressamente convencionaram quanto aos parâmetros aplicáveis ao crédito em execução, de forma que, com a declaração da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, com eficácia ex tunc e erga omnes, deve-se aplicar o IPCA-E a todos os créditos em execução decorrentes do MS n. 7253/97, exceto aos efetivamente pagos ou nos quais houve renúncia, o que não é o caso dos autos. Verifica-se ainda que, diante da possibilidade de alteração do índice de correção monetária em decorrência dos julgamentos do RE 870.947/SE e do REsp 1.495.146/MG, a suspensão do feito foi determinada até a definição da controvérsia jurídica para evitar o pagamento de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores (ID: 12690249). No ID: 12689912, deferiu-se a incidência do IPCA-e como índice de correção monetária. Apresentados embargos de declaração (ID: 12690275), determinou-se novamente a suspensão até a decisão definitiva do Tema 810 (ID: 12690289). O substituído NILTON VIANA DE PAIVA, que buscou prosseguir com a execução, apresentou renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009 (IDs: 12690300 e 12689931). Assim, não há razão para que os credores aguardassem a solução de controvérsia jurídica que a eles não fosse aplicada. Ademais, finalizado o julgamento do RE 870.947/SE que levou à suspensão, o exequente requereu o prosseguimento do feito (id: 17281546), definindo-se no ID: 17376108 que a execução prosseguiria de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no recurso extraordinário n. 870.937/SE. Daí, a aplicação do IPCA-E é medida que se impõe, exceto quanto ao servidor NILTON VIANA DE PAIVA (ID: 12689931, cópia no ID: 17697617). Registra-se ainda que, caso não se proceda aos ajustes necessários, a decisão que determinou a suspensão do feito seria inócua. Para evitar tumulto, elaborar-se-á primeiramente os cálculos de NILTON VIANA DE PAIVA, haja vista a renuncia ao IPCA-E. Diante disso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao substituído anuente NILTON VIANA DE PAIVA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme autorizado no ID: 12690116. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, haja vista a renúncia expressa do anuente ao IPCA-E. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A fim de evitar tumulto processual, as anuências de NILVA DE PAULA MONTEIRO e NILZA PEIXOTO DA SILVA (ID: 19484343) serão analisadas posteriormente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 13 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador